Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-83.2018.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Recurso Inominado: 1001460-83.2018.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Recorrente: CONDOMÍNIO PASSEIO DAS ÁGUAS
Recorrida: MARY SONIA ACACIO DANTAS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 14/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTO FURTO DE CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DO CIRCUITO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATOS NÃO COMPROVADOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM RESPALDO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JÁ QUE TAL CONDUTA CONFIGURARIA VERDADEIRO CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA, MORMENTE PORQUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL LHE FOI FAVORÁVEL E HAVIA PEDIDO EXPRESSO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE SER INSTRUÍDO, POSSIBILITANDO ÀS PARTES A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
Considerando as disposições insertas no artigo 54 da Lei 9.099/95 no que tange ao acesso a esta Justiça Especializada em primeiro grau de jurisdição independentemente do pagamento de custas, taxas ou despesas, não há se falar em indeferimento da AJG em favor da parte consumidora, ora Recorrida.
2. Trata-se de ação na qual a Recorrida MARY SONIA ACACIO DANTAS alega o seguinte: a) que no dia 12/08/2018 se dirigiu até a empresa demandada, local onde teve o seu celular furtado do bolso de trás da bermuda que usava; b) que solicitou imediatamente as imagens das câmeras do circuito interno, no entanto, o responsável pela segurança nada fez; c) que tal fato lhe acarretou danos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcida.
3. Compulsando os autos, verifica-se que junto à exordial consta o Boletim de Ocorrência, cupom fiscal de compra em nome de de terceiro, ingresso de entrada do Circo Maximus e prints de telas do aparelho celular com chamadas realizadas para o suposto responsável da segurança da Recorrente. NÃO HÁ MAIS NADA NOS AUTOS, visando à comprovação dos fatos narrados na exordial.
4. A inversão do ônus da prova não tem o condão de exonerar a parte consumidora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, assim entendido como as provas que estão ao seu alcance. Com efeito, não há fotos do local no dia dos fatos; não há prova da solicitação formal das imagens e não há testemunhas corroborando com a versão da consumidora. Não se pode imputar unicamente à empresa Recorrente o ônus de comprovar que os fatos narrados na exordial não aconteceram, exonerando a consumidora de produzir as provas de facílima produção e que estavam ao seu alcance.
5. Ao contrário do afirmado na sentença não há nenhuma prova acerca da ocorrência dos fatos narrados na exordial, notadamente acerca da suposta negativa de fornecimento de imagens de segurança no dia dos fatos.
6. A rigor, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva, tal como postulado no presente recurso.
7. Ocorre que reformar a sentença para se julgar improcedente os pedidos formulados na presente ação, culminaria em verdadeiro cerceamento de defesa em desfavor da consumidora, já que os fatos que alega poderiam ter sido comprovados mediante prova testemunhal, o que, aliás, foi requerido tanto na exordial quanto na sessão de conciliação.
8. Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de ser instruído, possibilitando às partes a ampla produção de provas.
9. Sentença desconstituída.
10. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001460-83.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARY SONIA ACACIO DANTAS - CPF: 912.039.021-15 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), CONDOMINIO PASSEIO DAS AGUAS SHOPPING - CNPJ: 23.282.496/0001-39 (RECORRIDO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020